Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719727-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MACXUELL ROSA DOS REIS FERREIRA DA CUNHA EMBARGADO: INGRID STEFANE CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, MACXUELL ROSA DOS REIS FERREIRA DA CUNHA, contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de liberação do veículo "sub judice" (ID. 72080776). Nas razões dos embargos declaratórios, o impetrante alega omissão e contradição na decisão liminar, por incidir em erro material na qualificação da medida judicial e desconsiderar documentos que comprovam a origem do veículo e a boa-fé do embargante (ID. 72228457) Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios, conferindo-lhes efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão existente no julgado, admitindo-se também para correção de erro material. Ao exame da decisão embargada, verifico que, de fato, há erro material na decisão, pois a ordem judicial foi de restrição de circulação, e não de apreensão do veículo. Portanto, onde está escrito “ilegalidade da apreensão” (ID. 72080776 - Pág. 3), “veículo apreendido” (72080776 - Pág. 6) e “a restituição do veículo” (72080776 - Pág. 6), leia-se “ilegalidade da restrição”, “veículo com restrição de circulação” e “o levantamento da restrição”, respectivamente. Apesar de reconhecido erro material na decisão, não é possível atribuir efeitos infringentes. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Diante de tais premissas, frise-se que a atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. No caso dos autos, a decisão embargada está claramente fundamentada no sentido que o veículo objeto dos autos está vinculado à Ingrid Stefane Correia da Silva, cujos indícios da participação em organização criminosa estariam vinculados à empresa denominada Barbosa Transportes, que tem como sócio oculto Sávio Barbosa (que também utiliza uma identidade falsa em nome de Flávio David) e seria esposo/companheiro de Ingrid, que compõe o quadro societário da empresa, bem como figura como usuária/proprietária de 02 (dois) veículos e 03 (três) imóveis, potencialmente obtidos com o lucro da atividade criminosa desenvolvida. Fechando o grupo familiar, existe Victor Hugo, filho de Ingrid (ID. 228390226- autos no 0700602-38.2024.8.07.0001). Restou consignado que em menos de um mês o veículo passou por três supostos proprietários, em transações visivelmente desvantajosas financeiramente. Além disso, não foi juntado contrato de compra e venda referente à aquisição do bem pelo requerente, mas tão somente um laudo cautelar, comprovantes de transferência bancária e um extrato de financiamento, que não permite uma clara conclusão de se tratar do referido veículo. Ressalte-se que os documentos de IDs. 72228458 e 72230061 foram anexados junto com os presentes embargos de declaração, tratando-se de documentos novos[1], que não foram examinados pelo juízo a quo, de modo que eventual análise por esta instância revisora configuraria supressão de instância. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar o erro material, sem atribuir efeitos infringentes. Prossiga-se, cumprindo as ordens precedentes. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 13:37:05. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.